Tribunal: TJPA
Processo: 0801551-78.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801551-78.2024.8.14.0000

PACIENTE: VANDERSON GOMES SOARES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CIVEL E CRIMINAL DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA –
EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – SUPERADO – PEÇA ACUSATÓRIA APRESENTADA E RECEBIDA -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME.

1. Consoante
informações extraídas de consulta aos autos originários junto ao sistema PJe, vê-se que o inquérito policial foi concluído e a denúncia oferecida e recebida pelo juízo
a quo
em 02/02/2024,
restando, assim, superado o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo. Precedentes do C. STJ.

2.
Prisão preventiva
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, conforme declarações da menor, à época com 11 (onze) anos de idade, colhidas através de escuta especializada, indicando o risco de reiteração delitiva e justificando, assim, a manutenção da segregação. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas
. Precedente jurisprudencial.

3. À unanimidade, ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de
VANDERSON GOMES SOARES
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA (ID – 17940691).

Em síntese,
aduz que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0802972-12.2023.8.14.0074 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 217-A,
do Código Penal Brasileiro,
e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente d
o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e para o oferecimento da denúncia,
da ausência
de fundamentação idônea do decreto prisional
e da desnecessidade da medida extrema
,
razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dele e, no mérito, o relaxamento ou a revogação da segregação preventiva, bem como, subsidiariamente, a substituição desta por quaisquer das medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 08/02/2024, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento do feito ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 17979920).

Em 09/02/2024, o juízo coator prestou informações (ID – 18006504).

Em 20/02/2024, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo parcial conhecimento da ordem e, nessa parte, pela denegação (ID – 18111231), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende a impetrante o relaxamento/revogação da prisão preventiva, sob as alegações d
e excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e para o oferecimento da denúncia, bem como
falta de fundamentação idônea do decreto prisional, ou, ainda, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas. Contudo, não lhe assiste razão, senão vejamos:

1 -
EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.

Pleito superado
, pois, conforme informações extraídas de consulta aos autos originários junto ao sistema PJe, constata-se que o inquérito policial foi concluído e apresentado no dia 31/01/2024, bem como a peça acusatória foi oferecida e recebida em 02/02/2024.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA OFERECIDA. PEDIDO PREJUDICADO
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o Juízo de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, destacou que o ora Agravante, além de reincidente, ostenta péssimos antecedentes, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte, justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes.

2.
Oferecida a denúncia, fica superada a discussão quanto a suposto excesso de prazo para conclusão do inquérito policial. Precedentes
.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no RHC 185.393 / SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j, 25/09/2023) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DENÚNCIA OFERECIDA. PREJUDICIALIDADE
. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DESÍDIA ESTATAL NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Oferecida a denúncia, fica prejudicada a alegação de excesso de prazo para a realização de tal ato. Precedente
.

2. No caso, foi salientado pelo Tribunal de origem que o Ministério Público estadual havia solicitado "diligências imprescindíveis para a formação da opinio delicti, acolhidas pela autoridade dita coatora, motivo pelo qual ainda não foi extrapolado o interregno mais elástico conferido pela Lei n. 11.343/06, que consagra rito especial ao inquérito policial e à ação penal deflagrados para apuração dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico", de forma que, por ora, não há morosidade na prestação jurisdicional.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 851.505 / SC, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 16/10/2023) (grifo nosso)

2 - AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL

E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

É cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88, devendo o
status libertatis
do agente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto preventivo (ID – 17940693) o seguinte:

“(...)

O periculum libertatis, de igual modo, resta configurado uma vez que o crime que se imputa ao flagranteado é grave
. Não uma gravidade abstrata jurídico-positiva.
É grave porque o modus operandi revela risco à ordem e a tranquilidade social, evidenciada pela periculosidade do agente, que supostamente praticou o crime de estupro de vulnerável
, em concurso com comparsa e utilizando-se de arma de fogo, subtraído o patrimônio da vítima em via pública.

Logo, admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade do agente, a demonstrar que a liberdade deste pode representar risco à ordem pública, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, in verbis:

(...)

Ademais, a ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a soltura de quem o pratica, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário.

Por derradeiro,
ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva
.

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, ACOLHO a representação da Autoridade Policial e a Manifestação do Ministério Público e
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de VANDERSON GOMES SOARES
, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (...).”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que, com fundamento no art. 316, parágrafo único, do CPP, manteve a custódia cautelar do coacto, extraída dos autos do Processo nº 0802972-12.2023.8.14.0074, o que segue:

“(...)

Com efeito, não houve modificação no contexto fático que ensejou o decreto prisional.

Entendo que continuam vigentes as razões que ensejaram o decreto preventivo, existindo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sobretudo diante dos depoimentos até então coligidos aos autos, notadamente a confissão do acusado perante a Autoridade Policial
.

A gravidade concreta da conduta
- e não meramente abstrata -
é um dos motivos que fundamenta o decreto preventivo, já que causa clamor social e um forte abalo psicológico à vítima menor e seus familiares
.

Neste sentido, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, o acusado não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública, sendo necessário também assegurar a aplicação da lei penal (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Isto posto,
MANTENHO A PRISO PREVENTIVA DE VANDERSON GOMES SOARES
, nos termos do art. 312 do CPP.”
(grifo nosso)

Como se vê, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso a estabeleceu com base em elementos que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado.

Além de estar demonstrada a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria através dos depoimentos prestados à autoridade policial, especialmente a confissão do acusado, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, conforme declarações da menor, à época com 11 (onze) anos de idade, colhidas através de escuta especializada, indicando, assim, o risco de reiteração delitiva e justificando o perigo do seu estado de liberdade.

Logo, entendo que
não merece reparo a decisão do magistrado singular, pois presentes os requisitos da prisão cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
).

Nesse diapasão:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
.
INEXISTÊNCIA
.
SUBMISSÃO DO RECURSO A EXAME DO ÓRGÃO COLEGIADO
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA
.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
.
EXTRAPOLAÇÃO DO TIPO PENAL
.
ILEGALIDADE
.
NÃO OCORRÊNCIA
.
DECISÃO MANTIDA
.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
.

(...)

2.
A imperiosidade da custódia preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima é tema já pacificado em ampla jurisprudência desta Corte
.

3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na gravidade concreta da conduta imputada, que extrapola as elementares do tipo penal, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública
.

4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

5.
Agravo regimental improvido
.”
(STJ, AgRg no HC 793.658 / RS, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, j. 19/06/2023) (grifo nosso)

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao paciente, mostrando-se a medida extrema
necessária à garantia da ordem pública,
sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

Belém, 04/04/2024